Tribunal: TJDFT
Processo: 0733118-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. CARTÕES. CRÉDITO. BLOQUEIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), apreensão de passaportes e bloqueio de cartões de crédito da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a adoção de medidas executivas atípicas relativas à suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito da agravada é possível para a satisfação do crédito do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e da adequação da medida imposta.
4. A necessidade da constrição deve estar justificada concretamente. A mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens é insuficiente para justificar a apreensão ou o bloqueio de documentos com o intuito de obstar a prática de atos de cidadania pela parte executada.
5. A medida requerida no caso concreto, a princípio, mostra-se inútil à real satisfação do crédito porquanto não altera a circunstância de inexistência de bens em nome da agravada. As providências são desproporcionais e não atendem ao princípio da efetividade pois mostram-se inúteis ao cumprimento da obrigação patrimonial perseguida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “Os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de apreensão do passaporte e de bloqueio de cartões de crédito podem ser deferidos somente se houver correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta”.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, caput; CPC, arts. 8o,139, IV, e 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737498-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.3.2023; TJDFT, AI 0729782-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 14.2.2023; STF, ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.2.2023.